Tribunal: TJES
Processo: 5014226-52.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014226-52.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: YURI ROMAO BRUSCHI
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. COMPATIBILIDADE COM FREQUÊNCIA AULAS NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 126 DA LEP. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que concedeu a remição da pena em razão da aprovação do apenado no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA 2024, não obstante a frequência às aulas ministradas no interior do estabelecimento prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a participação do reeducando em atividades educacionais no interior da unidade prisional impede a concessão da remição da pena pela aprovação no ENCCEJA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A frequência a aulas regulares no interior do estabelecimento prisional não impede a concessão de remição da pena pela aprovação no ENCCEJA, desde que não haja cumulação de benefícios que configure bis in idem.

A jurisprudência consolidada das Câmaras Criminais do TJES reconhece que a remição pela aprovação em exames nacionais de certificação é compatível com a remição decorrente de estudos formais no cárcere, devendo apenas ser descontados os dias já considerados em outra modalidade.

A interpretação extensiva do art. 126 da Lei de Execução Penal permite prestigiar o esforço individual do reeducando que, mesmo em ambiente prisional, buscou e alcançou aprovação em exame nacional, em consonância com a finalidade ressocializadora da pena e com a política de incentivo à educação dos apenados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5014226-52.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: YURI ROMAO BRUSCHI
Advogado do(a) AGRAVADO: LUCIANO SANTOS DO ROSARIO - ES39348

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, em face da decisão (id. 15662963 – seq. 189.1) proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos da execução penal nº 2000102-91.2021.8.08.0021
,
que acolheu o pedido formulado por
YURI ROMAO BRUSCHI
, concedendo-lhe a remição da pena em razão de sua participação no ENCCEJA

Em razões recursais (id.15662963 – seq. 288.2) o órgão ministerial aduz a impossibilidade da remição, sob o argumento de que o recorrido teria realizado os estudos no âmbito da unidade prisional.

Colhe-se dos autos que o reeducando obteve aprovação em quatro das cinco áreas de conhecimento do ENCCEJA referente o ano de 20234 conforme Certificado acostado em seq. 179.1. Ademais, consta a documentação indicativa que o agravante frequentou aulas do ensino médio ministradas no interior do estabelecimento penal(seq. 511.1, 511.2, 511.3, 511.4, 511.5, 511.6, 511.7, 511.8, 511.9, 511.10)

A controvérsia do presente recurso reside em aferir
se o fato do reeducando estar vinculado às atividades educacionais no interior da unidade prisional é impeditivo para a remição de pena por aprovação Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA.

A questão já foi enfrentada por ambas as Câmaras Criminais deste E. Tribunal de Justiça, que externaram o entendimento de que o fato de o reeducando ter sido beneficiado anteriormente pela remição, decorrente de estudos regulares realizados no interior do estabelecimento prisional, não pode ser fator impeditivo para a aquisição do benefício pretendido (remição em decorrência da aprovação no ENCCEJA), por se revelar mais benéfico, desde que descontados os dias anteriormente remidos, evitando-se o
bis in idem
.

Nesse sentido, cito precedentes do TJES:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO PELO ENCCEJA POSSÍVEL, INDEPENDENTEMENTE DE O APENADO ESTAR MATRICULADO NO ENSINO REGULAR, DESDE QUE DESCONTADOS OS DIAS ANTERIORMENTE REMIDOS PARA EVITAR
BIS IN IDEM
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Esta Corte possui orientação no sentido de que, a despeito de o reeducando ter sido beneficiado anteriormente pela remição decorrente de estudos regulares realizados no interior do estabelecimento prisional, verifica-se que tal fato não pode ser fator impeditivo para a aquisição do benefício pretendido (...), por se revelar mais benéfico, desde que descontados os dias anteriormente remidos, evitando-se o bis in idem, coadunando-se com a ressocialização como finalidade precípuo da pena, bem como de valorização e de incentivo aos estudos pelos reeducando. 2. Recurso conhecido e provido.” (TJES. Ag. Execução Penal nº 5001016-65.2024.8.08.0000. Primeira Câmara Criminal. Rel.: Des. Rachel Durão Correia Lima, Julgado em 28/2/2024).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. AULAS NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS ENCCEJA. POSSIBILIDADE DE APLICAR A REMIÇÃO DE FORMA NÃO CUMULADA. CARGA HORÁRIA MAIS FAVORÁVEL POR SEMANA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O fato de o apenado frequentar aulas oferecidas pelo estabelecimento prisional não pode prejudicá-lo, uma vez que ele não completou o ensino médio no interior do estabelecimento penal, mas apenas cursou um determinado número de horas lá dentro, de modo que precisou realizar estudos por conta própria para alcançar a aprovação, ainda que parcial, no ENCCEJA. 2. Desta feita, compartilho do entendimento já externado por esta E. Câmara, segundo a qual a homologação de remição pelo estudo oficial não afasta a possibilidade de se homologar a remição pela aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) ou pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Entretanto, tal possibilidade não autoriza a cumulação dessas remições, sob pena de beneficiar duplamente o reeducando pelo mesmo fato. Jurisprudência. 3. Assim, deve ser concedida a carga horária mais favorável ao reeducando para fins de remição. 4. No caso, o reeducando frequentou aulas no interior do estabelecimento prisional, no ano de 2022, tendo 32 dias remidos. E, nos moldes da fundamentação e da jurisprudência já apresentadas, esses dias devem ser considerados como de efetivo estudo para a aprovação no ENCCEJA, computando-se o lapso restante para completar o total de 60 dias – ou seja, 28 dias. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJES. Ag. Execução Penal nº 5008678-17.2023.8.08.0000. Segunda Câmara Criminal. Rel.: Des. Walace Pandolpho Kiffer, Julgado em 22/11/2023).

Assim, deve ser conferida interpretação extensiva ao art. 126 da Lei de Execução Penal, para possibilitar o reconhecimento do esforço do reeducando que, mesmo em ambiente carcerário, empregou esforços, demonstrando interesse em participar de exame nacional, e logrou êxito em ser aprovado.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO PROVIMENTO

ao presente recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.